Tribunal: TJMT
Processo: 0001247-50.2014.8.11.0064
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-10-09
Data de publicação: 2020-10-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
APELAÇÃO CRIMINAL (417) No 0001247-50.2014.8.11.0064
APELANTES: CLAUDENI BRASILINO DA SILVA, HONORIO FRANCISCO DOS SANTOS, JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ CARLOS HONORIO DA SILVA e RODRIGO MARQUES DE SOUZA
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO
Vistos, etc.
Cuidam-se de Recurso de Apelação Criminal aforados por CLAUDENI BRASILINO DA SILVA, HONÓRIO FRANCISCO DOS SANTOS, JOÃO PAULO FERREIRA ALVES, LUIZ CARLOS HONÓRIO DA SILVA e RODRIGO MARQUES DE SOUZA, contra a sentença proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis/MT (autos n. 1247-50.2014.811.0064 – Código 11478063), que julgou a denúncia parcialmente procedente e condenou o segundo, terceiro, quarto e quinto apelante pela prática dos crimes dos artigos 157, §3o e 211, ambos do Código Penal; todos os réus pelos delitos tipificados nos artigos 33 e 35, ambos da Lei n. 11.343/2006, 180 e 288, ambos do Código Penal; absolvendo, ainda, o segundo, terceiro, quarto e quinto acusado da prática do delito previsto no artigo 16, caput, da Lei n. 10.826/2003.
Os apelantes foram condenados às seguintes penas: (I) CLAUDENI: 15 (quinze) anos de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.190 (mil cento e noventa) dias-multa; (II) HONÓRIO: 61 (sessenta e um) anos e 2 (dois) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.674 (mil seiscentos e setenta e quatro) dias-multa; (III) JOÃO PAULO e LUIZ CARLOS: 66 (sessenta e seis) anos e 3 (três) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.898 (mil oitocentos e noventa e oito) dias-multa; (IV) RODRIGO: 57 (cinquenta e sete anos_ e 11 (onze) meses de reclusão, no regime fechado, e pagamento de 1.336 (mil trezentos e trinta e seis) dias-multa.
Depois de proferido o édito condenatório, os acusados interpuseram recurso de apelação contra a sentença condenatória e, dentre eles, o advogado do réu, RODRIGO, pugnou pela apresentação das razões recursais diretamente à instância superior, consoante faculta o §4o do art. 600, do Código de Processo Penal [doc. digital n.58795597].
Os autos foram remetidos à Promotoria de Justiça para apresentação de contrarrazões recursais, momento em que o Promotor de Justiça destacou que apenas as razões recursais do acusado, RODRIGO, ainda não haviam sido juntadas nos autos, de modo que se manifestou somente em relação às insurgências dos demais apelantes [doc. digital n. 58795597].
Desse modo, no intuito de oportunizar à defesa apresentar suas razões recursais, determino à Secretaria Criminal que proceda a intimação do patrono do apelante, RODRIGO, para que, no prazo legal, ofereça-as.
Após, com a juntada das razões recursais, proceda à intimação do Promotor de Justiça, que oficia na Comarca de origem, para complementar as suas contrarrazões.
Efetivadas tais diligências, encaminhem-se os autos à Procuradoria-Geral de Justiça para parecer, retornando-me para apreciação dos apelos.
Cumpra-se.
Cuiabá, 9 de outubro de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.